Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. CONTRATO REDIGIDO EM INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL INDEFERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei n. 13.172/15), o contrato deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.

2. Se a redação do contrato de cartão de crédito consignado permite a interpretação de que as parcelas descontadas diretamente em sua folha de pagamento referem-se ao pagamento da dívida, evidencia-se o erro do consumidor na contratação, ensejando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com restituição de eventual saldo excedente.

3. Não se verifica a má-fé na consignação das parcelas mensais decorrente dos termos do contrato que, até a conversão pela via judicial, vigia entre as partes.

4. Não se aplica a pena de repetição em dobro de indébito se não há evidência de má-fé do credor na cobrança indevida de valores.

5. Ausente a má-fé na cobrança indevida de valores, não se verifica a prática de ilícito a justificar o reconhecimento de dano moral ao pagador.

6. Recurso parcialmente provido.